Tribunal: TJSP
Processo: 2286503-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Recurso do embargante não conhecido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado, de maneira unânime e fundamentada, concluiu pela inadmissibilidade

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Recurso do embargante não conhecido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Prequestionamento. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado, de maneira unânime e fundamentada, concluiu pela inadmissibilidade recursal e a alteração desse entendimento desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado. Embargante que não nega ter deixado de informar o Juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento, impossibilitando eventual retratação judicial. Extrato processual apresentado pela embargada que é suficiente para demonstrar o descumprimento ao art. 1.018 do CPC/15, despicienda a expedição de certidão judicial para tal finalidade. Tampouco se exige efetivo prejuízo processual à parte adversa para fins de reconhecimento da inadmissibilidade recursal, pois não se trata de mera formalidade descumprida, o que também afasta a incidência do prazo para regularização formal previsto no art. 932 do CPC/15. Precedente jurisprudencial. Embora não tenha atendido aos anseios do embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Getulina, em que é embargante FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS,
é embargado EM SAKANAKA TAPEÇARIA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 2/9
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2286503-45.2019.8.26.0000/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Francisco Pereira de Morais
Embargado: EM SAKANAKA TAPEÇARIA ME
Comarca: Getulina
Voto no 18460
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
Recurso do embargante não conhecido, por votação unânime.
Alegação
de
omissão
do
julgado.
Prequestionamento.
Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do
v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado, de maneira
unânime e fundamentada, concluiu pela inadmissibilidade
recursal e a alteração desse entendimento desafia a interposição
de recurso próprio, pelo interessado. Embargante que não nega
ter deixado de informar o Juízo de origem sobre a interposição
do agravo de instrumento, impossibilitando eventual retratação
judicial. Extrato processual apresentado pela embargada que é
suficiente para demonstrar o descumprimento ao art. 1.018 do
CPC/15, despicienda a expedição de certidão judicial para tal
finalidade. Tampouco se exige efetivo prejuízo processual à
parte adversa para fins de reconhecimento da inadmissibilidade
recursal, pois não se trata de mera formalidade descumprida, o
que também afasta a incidência do prazo para regularização
formal previsto no art. 932 do CPC/15. Precedente
jurisprudencial. Embora não tenha atendido aos anseios do
embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de
acordo com o entendimento dos integrantes da Turma
Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões
levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se
tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto.
Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15).
Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 3/9
v. acórdão de fls. 149/152, que, por votação unânime, não conheceu do
agravo de instrumento interposto pelo embargante.
O embargante alega, em resumo, omissão do julgado,
aduzindo que: a prova do descumprimento do disposto no art. 1.018 do
CPC/15 pressupõe a apresentação, pela embargada, de certidão emitida
pela Serventia judicial, não bastando o mero extrato processual; a
finalidade da norma contida no referido dispositivo legal é, além de
possibilitar o juízo de retração, evitar prejuízo à parte contrária;
ausente, in casu, qualquer prejuízo à embargada, não há falar em
inadmissibilidade recursal, prevalecendo a solução meritória da
controvérsia; deveria ter sido concedido prazo para regularização de
eventuais vícios que impedissem o conhecimento recursal, nos termos
do art. 932 do CPC/15. Houve prequestionamento.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, acolheu a
preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada em contraminuta,
por violação ao disposto no art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC/15, ausente
informação nos autos físicos originários acerca da interposição do
agravo de instrumento. É o que constou, expressamente, do julgado:
“Preliminarmente,
acolhe-se
a
arguição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 4/9
inadmissibilidade recursal, suscitada em contraminuta
(fls. 126/127). Com efeito, reza o art. 1.018, §§ 2o e 3o, do
CPC/15, in verbis:
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada,
aos autos do processo, de cópia da petição do agravo
de instrumento, do comprovante de sua interposição e
da relação dos documentos que instruíram o recurso.
§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a
decisão, o relator considerará prejudicado o agravo
de instrumento.
§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante
tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3
(três) dias a contar da interposição do agravo de
instrumento.
§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o §
2o, desde que arguido e provado pelo agravado,
importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
In casu, os autos originários são físicos e a agravada
logrou demonstrar que o agravante não comprovou a
interposição deste agravo de instrumento no prazo legal
(fls. 137/147). Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que indeferiu a gratuidade processual à
agravante. Preliminar de inadmissibilidade recursal
suscitada em contraminuta. Acolhimento. Inteligência
do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC/15. In casu, os
autos originários são físicos e o agravado logrou
demonstrar que a agravante não comprovou a
interposição deste agravo de instrumento no prazo
legal.
Precedentes
jurisprudenciais.
Agravo
de
instrumento não conhecido, com determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2020466-83.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro:
18/03/2020)
ARRENDAMENTO MERCANTIL
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA ELEVAÇÃO DA MULTA DIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 5/9
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO
DO ART. 1.018, § 2o DO CPC
PROVA
INCONCUSSA NOS AUTOS. O atendimento ao
disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC representa
requisito de admissibilidade recursal, cujo descumprimento enseja o não-conhecimento do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2149372-62.2018.8.26.0000;
Relator:
Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/09/2018;
Data
de
Registro:
20/09/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TELEFONIA.
COBRANÇA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Se por desídia da parte agravante não
foi noticiado ao Juízo a quo, junto aos autos físicos, a
propositura do presente recurso, deve então incorrer
nas penas do art. 1.018, § 3o, do CPC. Recurso não
conhecido, por inadmissível.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2159919-64.2018.8.26.0000; Relator: Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/09/2018;
Data
de
Registro:
12/09/2018)
Destarte, é caso de não conhecimento recursal.” (fls.
151/152 grifos originais)
Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, o
Colegiado, de maneira unânime e fundamentada, concluiu pela
inadmissibilidade recursal e a alteração desse entendimento desafia a
interposição de recurso próprio, pelo interessado.
De fato, o embargante não nega que deixou de informar o
Juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 6/9
impossibilitando eventual retratação judicial. Portanto, o extrato
processual apresentado pela embargada (fls. 137/147) é suficiente para
demonstrar o descumprimento ao art. 1.018 do CPC/15, despicienda a
expedição de certidão judicial para tal finalidade.
Tampouco se exige efetivo prejuízo processual à parte
adversa para fins de reconhecimento da inadmissibilidade recursal,
pois não se trata de mera formalidade descumprida, o que também
afasta a incidência do prazo para regularização formal previsto no art.
932 do CPC/15. Nesse sentido, confira-se (grifos nossos):
Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a
impenhorabilidade
do
imóvel
e
determinou
o
levantamento da penhora e hipoteca judicial, com
reconhecimento de excesso de execução. Insurgência.
Preliminar de não conhecimento do recurso. Autos
físicos. Descumprimento do disposto no art. 1.018, § 2o,
do CPC. Ônus do agravado de arguir e comprovar a não
juntada nos autos de origem, no prazo legal, devidamente
cumprido, com juntada de cópia dos autos. Petição
apresentada após 23 dias da interposição. Agravante que
juntou cópia da notícia de agravo em primeira instância,
demonstrando também a apresentação intempestiva.
Inaplicabilidade do art. 932, do CPC. Dispositivo do art.
1.018 e seus parágrafos que são claros quanto à
exigência
e
o
prazo
para
seu
cumprimento.
Inadmissibilidade. Art. 1.018, § 3o do CPC. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2126093-81.2017.8.26.0000; Relator: Fábio Quadros;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 7/9
16/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018)1
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios do
embargante, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo
com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é a
de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos,
como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso
ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n. 326.252/MG, Rel. Min.
Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
1 “Requereu o agravante, nessa ocasião, fazer uso das premissas expostas no art. 932, parágrafo
único, do CPC, contudo, não entendo aplicável ao caso referido dispositivo, já que o art. 1.108 é
claro em sua redação quanto à exigência e o prazo para seu cumprimento.
Não se cuida aqui de vício estritamente formal, como seria, por exemplo, a ausência de
procuração ou a incorreção no recolhimento das custas, mas de exigência com prazo certo para
ser cumprida, sob pena de não ser o recurso admitido (§3o, do art. 1.018, do CPC).
Dessa forma, acolhida a preliminar apontada na contraminuta, não merece ser o agravo de
instrumento admitido.
Ante o exposto, não conheço do recurso”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 8/9
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade a
reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir, nesse
sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise todas
as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas delas, já
tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por Theotônio
Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535, p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ - 1a Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José
Delgado, j. 04.06.98, negaram provimento. No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2286503-45.2019.8.26.0000/50000 - Getulina - Voto no 18460 - 9/9
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria
exposta pelo embargante, não constitui requisito ou pressuposto de um
decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de
modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator